Tribunal: TJDFT
Processo: 0701439-18.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSAÇÕES COMERCIAIS E OPERAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DA VIA FÍSICA DO CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO COM CHIP. USO DA SENHA PESSOAL E INTRANSFERÍVEL DO CORRENTISTA. CULPA CONCORRENTE. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVER DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A Instituição Bancária tem o dever de fornecer segurança em suas operações, de forma a adotar mecanismos de salvaguarda contra fraudes que possam lesar os clientes. Ao ser constatada falha quanto à contenção de fraudes, deve o banco responder pelos danos causados, eis que inerente ao risco da atividade econômica.
2. No caso, há nítida parcela de culpa da consumidora em decorrência da sua falta de cuidado e zelo no resguardo do seu cartão bancário e senha pessoal. No entanto, os débitos ocorreram numa cronologia que denota que a Instituição Financeira agiu com negligência acentuada ao não tomar a mínima providência com intuito de prevenir as fraudes perpetradas. Assim, inviável afastar a responsabilidade total da Instituição Bancária, devendo ser reconhecida sua culpa concorrente.
3. O reconhecimento da culpa concorrente, por si só, é excludente de danos morais.
4. Negou-se provimento ao recurso da Autora. Deu-se parcial provimento ao recurso do Réu.